Tribunal: TJSP
Processo: 1003024-12.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SERVIÇOS HOSPITALARES - EMBARGOS OPOSTOS - DIVERSOS INCIDENTES - REQUERIDO PROMOTOR NO ESTADO DA BAHIA - COMPETÊNCIA - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - RECURSO - PRELIMINARES INCONSISTENTES - MATÉRIA PRECLUSA - JUROS DE MORA COMPUTADOS DA CITAÇÃO - EVENTUAL POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A DEMANDA AJUIZADA NO ESTADO DA BAHIA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SERVIÇOS HOSPITALARES - EMBARGOS OPOSTOS - DIVERSOS INCIDENTES - REQUERIDO PROMOTOR NO ESTADO DA BAHIA - COMPETÊNCIA - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - RECURSO - PRELIMINARES INCONSISTENTES - MATÉRIA PRECLUSA - JUROS DE MORA COMPUTADOS DA CITAÇÃO - EVENTUAL POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A DEMANDA AJUIZADA NO ESTADO DA BAHIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.